Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-15.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003110-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILA REGINA DA SILVA NUNES COSTA - CPF: 603.803.141-34 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos à execução opostos por devedora no bojo de ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), visando à declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a incidência cumulativa de encargos moratórios (juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual) no
período de inadimplência, sob a alegação de que tal cumulação configuraria comissão de permanência disfarçada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se é legal a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual no período de inadimplência;

(
ii
) analisar se a referida cumulação caracteriza, na hipótese, a cobrança de comissão de permanência disfarçada, vedada pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 3º, § 2º, do CDC, sendo possível a revisão de cláusulas abusivas, o que relativiza o princípio do pacta sunt servanda.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, desde que respeitados os limites contratualmente previstos e a taxa média de mercado vigente à época da celebração do contrato.

5.
A comissão de permanência é incompatível com a cumulação de outros encargos moratórios (juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual), conforme preconizam as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

6.
Na hipótese, a análise do contrato demonstrou que os encargos cobrados no período de inadimplência são
equivalentes aos encargos contratados para o período de normalidade, sendo limitada a taxa de juros remuneratórios à prevista no instrumento (3,99% a.m. e 59,92% a.a.), o
que afasta a caracterização de comissão de permanência disfarçada.

7.
Não se verificou abusividade na cobrança dos encargos contratuais, tampouco qualquer indício de descompasso com a taxa média de mercado ou vantagem manifestamente excessiva à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência
é legal
, desde que respeitados os limites pactuados no contrato
ou
taxa média de mercado vigente.

Não configura comissão de permanência disfarçada a cobrança cumulativa de encargos moratórios (juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual) quando os encargos incidentes no período de inadimplência são equivalentes aos previstos para o período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º); CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
REsp
1422547/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/02/2014,
DJe
14/03/2014.

STJ,
AgRg
no
REsp
1460962/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/10/2016,
DJe
17/10/2016.

Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Keila Regina da Silva Nunes Costa, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pela ora apelante contra o Banco Santander (Brasil) S.A
, afastando a alegação de ilegalidade de cláusula contratual que
autorizada
a
cobrança de encargos moratórios cumulados.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a
cláusula contratual questionada permite a cobrança de
comissão de permanência, disfarçada de juros remuneratórios,
cumulada com juros de mora, multa e correção monetária, violando entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
, questão evidenciada na
planilha de cálculos.

Pugna
,
assim
,
pela reforma da sentença para declarar nula a referida cláusula, afastando os encargos cumulativos
,
limitando-se aos juros
de mora e multa previstos no contrato
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id.
239133677
).

Sem intervenção do Ministério Público
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-
se embargos
à execução
aviados por
KEILA REGINA DA SILVA NUNES COSTA
em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
1031623-66.2017.811.0041
, ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., consubstanciada na
Cédula de Crédito Bancário – Composição de Dívida (Renegociação) nº 003331130000010747696
, no valor de
R$ 63.251,03.

A devedora embargante
alegou, em síntese, a existência de nulidade na cláusula 29 do instrumento,
que
autoriza incluir no débito exequendo
inadimplido
, além dos encargos moratórios (juros de mora de 1%
a.m
, multa de 2% sob sald
o
devedor), a incidência de mais

juros remuneratórios no período de anormalidade do contrato
, que,
ao seu ver
, faz as vezes de comissão de permanência disfarçada.

Ao impugnar os embargos à execução, limitou-se a instituição financeira a defender a legalidade do contrato, sem rebater, contudo, a alegação de nulidade da cobrança.

Assim,
após manifestação das partes,
o d. Juízo
a quo
julgou
im
procedente
o pleito da devedora.

É
a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

No mérito da questão não vislumbro a ocorrência de excesso de execução e tampouco ilegalidade ou abusividade nos juros cobrados pelo embargado. Há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

A planilha de débito apresentada na ação execução
, declina
a incidência de juros a 1% ao mês, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

A alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação.

Conforme se verifica, a cobrança da comissão de permanência se reveste de legalidade, haja vista ser pacífico na doutrina e jurisprudência que em caso de inadimplemento é lícito às instituições financeiras cobrarem, desde que não cobrem juros de mora e multa contratuais cumulativos. Nessa trilha, segue o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
: “Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Precedentes da Corte. Ônus
da
sucumbência. Recurso extraordinário. 1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança da comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa contratual, ademais de não permitir a sua cumulação com a correção monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas
nºs
30, 294 e 296 da Corte. 2. Provido o recurso especial para afastar a limitação infraconstitucional da taxa de juros e pendendo de julgamento agravo de instrumento para apreciar questão constitucional relativa à taxa de juros, não cabe a esta Corte alterar a distribuição dos ônus
da

sucumbência. 3.
Agravo regimental desprovido”
. (
AgRg
no
REsp
729.067/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJU: 01.08.2005, p. 458)”

Corroborando esse nobre entendimento, considero oportuno colacionar o que dispõe a Súmula 472 do STJ: “A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso dos autos, da análise do contrato entabulado entre as partes, não se vislumbra cláusula que discipline a cobrança da comissão de permanência em cumulação aos encargos remuneratórios, moratórios e multa, estes que estão expressamente previstos.

Sendo assim, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, até porque, inexistem provas que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração.

[...]

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

[
...]
”
.

Cinge-se a controvérsia
à análise
da cláusula contida no instrumento exequendo no tocando à eventual ilegalidade na cobrança,
por
contem
encargos moratórios cumulados.

Pois bem.

Destaco, de proêmio, que
a matéria
em apreço dispensa maiores delongas.

Inicialmente, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que consta a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §

2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, destaco a possibilidade de
o Poder Judiciária
relativizar o princípio
pacta sunt servanda
e, por conseguinte, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeira, sendo tema pacífico na jurisprudência do c. S
uperior Tribunal de Justiça.

Aliás:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes. 2. "A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC".
(
REsp
nº 1.058.114/RS e
REsp
nº 1.063.343/RS, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão o Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 16/11/2010). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1422547 RS 2013/0397031-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2014)

Seguindo, é
pacífico o entendimento
da possibilidade de cobrança da
comissão de permanência

no período de inadimplência do consumidor,
desde que não
cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa contratual.
Nesse sentido, a matéria
se encontra sumulada, conforme se extrai dos verbetes das Súmulas do c. STJ, abaixo:

Súmula 30.
A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.

Súmula 294.
Não é
potestativa
a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296
.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis
, com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472
. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Na hipótese dos autos, a apelante questiona a cláusula 29, da CCB nº
003331130000010747696
, defendendo que, na espécie, os juros remuneratórios cumulados com moratórios e multa assumem, em verdade, roupagem de comissão de permanência, sendo ilegal a cumulação destes encargos financeiros.

Do contrato executado, extrai-se que:

“29 - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA

No vencimento normal desta CEDULA ou no eventual vencimento antecipado, o EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) incorrerá (
ão
) em mora, independentemente de aviso ou notificação de qualquer espécie, se
deixar(
em) de cumprir qualquer obrigação derivada desta CEDULA, ficando obrigado(s) a pagar, desde a data de vencimento até a data do efetivo pagamento, o valor da obrigação vencida acrescida de:
(1) juros remuneratórios de inadimplência
,
informados no preâmbulo
;
(i) multa de 2% (dois por cento)
; e
(
iii
) juros de mora
à razão de 12% (doze por cento) ao ano calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescida da multa.
”

Por sua vez,
os juros remuneratórios fixadas no preâmbulo possui
taxa mensal de 3,99%
a.m
e 59,92% a.a., enquanto, durante o
inadimplemento,
mantém-se o mesmo
valor, indicando que não há cobrança além do permitido, já que não há elevação da taxa de juros.

Nessa intelecção, não é vedada a cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória no caso de inadimplemento.

Cont
udo, não se admite que tais encargos sejam acumulados com comissão de permanência,
a qual desempenha, a um só tempo, as funções de remunerar o capital emprestado, atualizar o valor da moeda, compensar o credor pela inadimplência e remunerá-lo das perdas e danos sofridos em razão da mora, funções que correspondem, respectivamente, aos juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e multa contratual.

Ainda,
os
juros remuneratórios

estipulados
em caso de inadimplência
não podem
superar
à
taxa interna de retorno do contrato no período de normalidade contratual
, pois, assim, configurariam uma espécie de “comissão de permanência

disfarçada
”
, vedado pela jurisprudência.

Nessa linha de intelecção, cito jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE COBRANÇA - JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS CAPITALIZADOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo cobrança expressa de comissão de permanência, descabe a declaração de ilegalidade decorrente de cumulação indevida de encargos moratórios. Em caso de inadimplemento,
é possível a cobrança da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, cumulada com juros moratórios de 1% ao mês e
multa de 2% (dois por cento). Consoante Súmula 379 do STJ,
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês". Nos termos da Súmula 296 do STJ: "Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado".
”
(TJ-MG - AC: 10000221627649001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva
, Data
de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/08/2022) (
g.n
).

APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO – JUROS COMPENSATÓRIOS – CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – Encargos moratórios –
Juros compensatório
– Cumulação multa contratual e juros de mora – Possibilidade – Inteligência da Súmula nº 296 do STJ – Juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula nº 379 do STJ: – Segundo entendimento sedimentado pela Súmula nº 296 do STJ,
não se mostra abusiva a cobrança de juros remuneratórios, cumulada com a multa contratual e juros moratórios
, no período de mora, desde que fixada à taxa do mercado ou
limitada ao montante contratado
– Juros de mora de 1% ao mês. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000875-18.2021.8.26.0001 São Paulo, Relator: Nelson Jorge Júnior
, Data
de Julgamento: 14/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

Outrossim
, sobre a questão já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3
. Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). [...]” (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1460962 PR 2014/0134616-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2016).

Desta feita, verificada que a cobrança dos juros remuneratórios está limitada a taxa pré-fixada no próprio contrato, sendo
possível a sua cumulação com outros encargos em caso de inadimplência, não há indícios de que referido encargos ultrapassou
os parâmetros
à
configurar a comissão de permanência disfarçada,
pois os encargos no período de inadimplência são equivalentes aos do período de normalidade.

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
KEILA REGINA DA SILVA NUNES COSTA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
cuja exigibilidade fica suspensa por força
art. 98, § 3º, d
o diploma processual mencionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024